Tribunal: TJDFT
Processo: 0706050-31.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0706050-31.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A REPRESENTANTE LEGAL: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS APELADO: KALINE DE OLIVEIRA MOTTA D E C I S Ã O Trata-se apelação interposta por BRADESCO SAÚDE S/A (ID 21537486) em face de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília na ação de conhecimento aforada por KALINE DE OLIVEIRA MOTTA, na qual restou condenada no custeio de cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica, bem assim ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais pela negativa de cobertura. Após ofertadas contrarrazões (ID 21537492), vieram os autos conclusos em 20/11/2020. No entanto, no concernente à matéria de fundo posta na presente contenta, a saber, a celeuma sobre “a obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica” tem-se que a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça proferiu, no âmbito do REsp no 1.870.834/SP, em sessão virtual de 30/09/2020 a 06/10/2020 (DJe 09/10/2020), por unanimidade, determinar a suspensão todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/2015), excetuada a concessão de tutelas provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos. Assim, em prol da segurança jurídica e no propósito de guardar coerência e uniformidade com o entendimento dominante do STJ sobre o tema, registrado pelo NUGEP sob o no 1.069, determino o sobrestamento da tramitação do presente feito até julgamento do julgado paradigma: REsp no 1.870.834/SP Intimem-se as partes. Cumpra-se. Brasília, 11 de dezembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator